Tribunal: STF
Processo: ARE 1442543
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DAPOLÍCIA FEDERAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO.AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELOIMPROVIDO.



    1. Em matéria de concurso público, ao Judiciário competeunicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiama Administração Pública, além da compatibilidade do conteúdo das questõescom a previsão editalícia, sendo vedada a substituição da banca examinadorapara avaliar respostas dadas pelos candidatos ou notas a eles atribuídas.Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correçãoutilizados em concursos públicos, salvo ocorrência de clara ilegalidade ou deinconstitucionalidade, o que não se verificou no caso concreto.



    3. Apelo desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a respeito da sindicabilidade pelo Poder Judiciário do ato ora questionado pelo autor, impende ressaltar a impossibilidade de que o julgador se substitua à banca examinadora, restringindo-se a sua atuação ao exame da legalidade, notadamente da vinculação entre prova e edital e a eventual ocorrência de erro grosseiro.



    (...)



    Passo a analisar especificamente as questões impugnadas.



    Questão 12



    (...)



    Questão 15 



    (...)



    Questão 115



    (...)



    Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados em concursos públicos, salvo ocorrência de clara ilegalidade ou de inconstitucionalidade, o que não se verificou no caso concreto.



    A pretensão autoral objetiva a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, o que, conforme explanado acima, não se mostra possível, tendo em vista que não restou demonstrada a flagrante ilegalidade ouinconstitucionalidade nas questões apresentadas, bem como a interpretação das propostas apresentadas demanda interpretação das questões exigidas dos candidatos.



    Por fim, destaco que a banca examinadora possui autonomia na avaliação das questões, também no que tange à sua interpretação, não podendo, o Poder Judiciário, substituir-se à correção, alterando critérios próprios dacomissão avaliadora.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos da fundamentação."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente